Tribunal: TJDFT
Processo: 0010995-86.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
D E S P A C H O Ciente do pagamento da preferência constitucional conforme alvará de ID 13668684 e da restituição de imposto de renda realizada conforme alvará de ID 21331781. Aguarde-se o pagamento do saldo remanescente com a devida observância da ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto